Tribunal: TJMT
Processo: 0023584-15.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0023584-15.2008.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante: AGROMEHL AGRO-PECUARIA S/A
Apelado: ADELINO MARIANO DA SILVA
Número do Protocolo : 0023584-15.2008.8.11.0041
O presente recurso é proveniente da lide conexa que deu origem ao RAI no 1015190-76.2018.8.11.0000, este distribuído à relatoria da eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Assim, considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, a eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho já está vinculada por prevenção à relatoria deste presente RAC.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para que seja feita a redistribuição do recurso para a digna relatora competente.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 5 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator